Tribunal: TJDFT
Processo: 0033938-55.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0033938-55.2016.8.07.0001 RECORRENTE: IBERO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, ROSSI RESIDENCIAL SA RECORRIDO: SAHAR FARMAN FARMAIAN, APIDANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL ADQUIRIDO NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA DA UNIDADE IMOBILIÁRIA. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL. 1. Sendo a motivação da dissolução contratual de responsabilidade exclusiva das empresas empreendedoras, não cabe retenção de valores por parte destas. 2. Recurso conhecido e desprovido. Unânime. Os recorrentes apontam violação aos artigos 413 e 422 do Código Civil, e 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que a turma julgadora deixou de considerar as disposições do contrato firmado entre os ora litigantes, bem assim a manifestação de vontade das partes ao assiná-lo, porquanto nele se fez constar cláusula de retenção de 10% (dez por cento) dos valores pagos, a título de multa pela rescisão unilateral do negócio. Aduzem que o percentual estabelecido não seria abusivo e que os recorridos foram devidamente informados no momento da contratação e concordaram com o teor da aludida cláusula. Em sede de contrarrazões os recorridos pedem a majoração dos honorários anteriormente estabelecidos e que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado EDUARDO DANTAS RAMOS JÚNIOR, OAB/DF 11.014. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada ofensa aos artigos 413 e 422, do Código Civil e 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1300418, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 10/12/2013 (tema 577), concluiu que “Para efeitos do art. 543-C do CPC: em contratos submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, é abusiva a cláusula contratual que determina a restituição dos valores devidos somente ao término da obra ou de forma parcelada, na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, por culpa de quaisquer contratantes. Em tais avenças, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento”. (g.n.) Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado EDUARDO DANTAS RAMOS JÚNIOR, OAB/DF 11.014. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029